Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018642-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (EMBARGANTE), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 313, V, a, do CPC/15 –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra do art. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1018642-89.2021.811.0000

Embargante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Embargado:
Danilo Moscheta Gonçalves

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Antonelle Guimarães Oliveira
contra acordão que,
à unanimidade, deu parcial provimento
para o Agravo de Instrumento nº
1018642-89.2021.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO
-
AÇÃO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
313, V, a, do CPC/15.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra doa rt. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.”

Alega contradição, ao argumento, em síntese, de que a decisão lançada na Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite em Rondonópolis determinou a suspensão dos efeitos da venda para a empresa “Bio Resíduos” atualmente denominada “WM Serviços Ambientais Ltda.” e não para ela, terceiros, inclua-se, aqui também o embargado de declaração, Danilo Moscheta, e autor desta Ação de Consignação em Pagamento.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1018642-89.2021.811.0000

Embargante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Embargado:
Danilo Moscheta Gonçalves

VOTO

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão impugnado que,
à unanimidade, deu parcial provimento
para o Agravo de Instrumento nº
1018642-89.2021.811.0000, foi assim ementado:

“
AGRAVO
-
AÇÃO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
313, V, a, do CPC/15.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra doa rt. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.”

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento concluiu,
sem contradição entre sua fundamentação e conclusão
, a existência de prejudicialidade externa entre a Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo aqui embargante de declaração com a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite em Rondonópolis, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
.

E o reconhecimento da referida prejudicialidade, que provocou a suspensão do trâmite desta Ação de Consignação em Pagamento
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, agravante e agora embargante de declaração,
se deu em razão da discussão
, na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite em Rondonópolis, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter,
sobre a venda da empresa “
Bio resíduos
” feita por
Antonelle
, agravante, aqui embargante de declaração,
para
Danilo Moscheta Gonçalves e esposa, Sra. Neany Santos da Silva
, representantes da outra empresa, denominada, ‘
WM Serviços Ambientais LTDA’
.

Na referida Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 foi, inclusive, deferida, antecipação de tutela que
determinou a suspensão dos efeitos da venda da empresa Bio resíduos feita por Antonelle
, agravante e aqui embargante de declaração, ou seja,
determinou a suspensão da relação jurídica havida entre Antonelle, aqui embargante de declaração, e Danilo Moscheta, autor da Consignação em Pagamento
.

Logo, não se verifica a alegada contradição. Evidentemente que se houve decisão que suspendeu os efeitos da venda feita por Antonelle, aqui embargante de declaração, para Danilo, autor desta Consignação em Pagamento, esta questão obsta, por ora, o pretendido levantamento do valor consignado por Danilo, como foi observado pela decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Cuida-se, pois, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento
proposta por Danilo Moscheta Gonçalves em face de Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante
, em que o autor pretendeu consignar, no mesmo dia do vencimento, ou seja em 13.8.2021, o valor já atualizado conforme as partes contrataram (0,58% a.m. desde o dia 16.7.2020), de R$828.676,24
,

referente a quarta parcela, com valor originário de R$766.667,00, do pagamento da compra feita pelo autor, Danilo Moscheta Gonçalves, aqui agravado, da empresa até então de propriedade do requerido, Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante, e de sua esposa.

Assim, esclarece-se que a relação jurídica que ensejou a propositura da Ação de Consignação em Pagamento é a celebração feita por Antonelle Guimaraes Oliveira, aqui agravante, e por sua esposa, do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, em que venderam para Danilo Moscheta Gonçalves, autor desta Ação de Consignação em Pagamento e aqui agravado, e para sua esposa Nenay Santos da Silva, em 16.7.2020, a empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais LTDA. – CNPJ nº. 22.096.126/0001-44 (mais veículos, estação de tratamento, terreno, móveis e bombas), pelo valor de R$3.790.000,00a ser paga da seguinte forma:

a) R$ 360.000,00 no período de vigência do Termo de Intenções –
já pago
;

b) R$640.000,00, sendo R$340.000,00 na assinatura do contrato, firmado em 16.6.2020, e o valor de R$300.000,00 no dia 31.7.2020 –
já pago
;

c) R$200.000,00 em 21/12/2020 ­–
já pago
;

d)R$766.667,00 a ser pago em 13.8.2021, que atualizado conforme as partes contrataram (0,58% a.m. desde o dia 16.7.2020) passou para R$828.676,24,
que é o objeto desta Ação de Consignação em Pagamento
;

e)R$766.667,00 em 15.8.2022;

f)R$766.667,00 em 15.8.2023;

g)R$100.000,00 em 15.8.2024 e,

h)R$190.000,00 em 15.8.2025.

E o autor desta Ação de Consignação em pagamento que o Agravado, Danilo Moscheta Goncalves, arguiu que o fundamento para a consignação
é a decisão liminar que suspendeu a venda da empresa Bio Resíduos feita por Antonelle
, que foi deferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003, que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis, proposta em 24.7.2020, por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, em que se discute eventual quebra de contrato por concorrência desleal e que consiste no pedido de vedação dos requeridos, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.

Pois bem
. Verifica-se, assim, que a discussão posta neste recurso é saber se é ou não caso de manter/reformar a decisão impugnada, que reconheceu a existência de conexão entre esta Ação de Consignação em Pagamento, em tramite pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, com a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003, proposta em 24.7.2020, por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

O fundamento do juízo de origem para reconhecer a conexão, é que a questão da venda da empresa Bio Resíduos, feita por Antonelle Guimarães, aqui agravante, para Danilo Moscheta, aqui agravado, é objeto de discussão, inclusive, já com deferimento de liminar de suspensão da venda da referida empresa, ou seja, suspensão da relação jurídica celebrada entre Antonelle e Danilo, ocorrida na Ação de Obrigação de Fazer que tramita em Rondonópolis.

É certo que entre a Ação de Consignação em Pagamento e a Ação de Obrigação de Fazer não há conexão, porquanto a consignação em pagamento tem rito e forma própria, ou seja, o pedido da consignação em pagamento nada tem a ver com o pedido/causa de pedir feito na obrigação de fazer.

Assim, se não há coincidência de pedidos, também não resta satisfeita a prescrição do art. 55 do CPC, que trata da conexão entre ações. Veja o regramento:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Todavia, há uma questão de prejudicialidade externa que compromete o resultado da Ação de Consignação em Pagamento, ou seja, a discussão sobre a possibilidade ou não da venda da empresa, inclusive, com suspensão da venda já determinada na Ação de Obrigação de Fazer, torna, no mínimo, nebuloso, o levantamento do valor consignado.

E este fato, de dúvida quanto ao levantamento do valor consignado, gerada a partir da discussão e suspensão liminar da venda da empresa feita por Antonelle, requerido nesta ação e aqui agravante, para Danilo, autor da consignação e aqui agravado, faz com que se verifique a existência de prejudicialidade externa apta a provocar, não a reunião de ações, mas, a suspensão do trâmite da consignação, com base na regra do art. 313, V, letra “a”, do CPC, que dispõe:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando a sentença de mérito
:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”
(grifei).

É o caso em comento, porquanto saber se o levantamento do valor consignado há que ser feito pelo aqui requerido Antonelle, agravante, dependerá da solução a ser dada sobre a questão da possibilidade ou não da venda que fez para Danilo, autor e aqui agravado, cuja discussão é objeto da anterior Ação de Obrigação de Fazer em trâmite em Rondonópolis, com decisão liminar, inclusive, de suspensão da venda.

No mesmo caminho do fundamento ora adotado é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COMPROVADA
. DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 313, V, a, do CPC/15, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2.

Estando comprovada a existência de prejudicialidade entre as demandas (
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
), deve ser mantida a suspensão da pretensão consignatória a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes
.”
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 0409884-19.2021.813.0000 MG, 11ª Câmara Cível, Relator Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19.11.2021) (grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ERROR IN PROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALDIADE EXGTERNA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Impõe-se a suspensão do processo quando o julgamento de seu mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, conforme artigo 313, V, do CPC/15.

2.

A prejudicialidade externa impõe a necessidade de suspensão do processo, uma vez que se mostra imprescindível aguardar a solução da outra, em atenção aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos judiciais.”
(TJMG. Apelação Cível nº 5004565-31.2018.813.0105 MG. 15ª Câmara Cível. Rel. José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 22.1.2021) (grifei)

Desta forma, diante do reconhecimento da necessidade de suspensão do trâmite da Ação de Consignação em Pagamento, por conta da prejudicialidade externa verificada,
não é caso desta Corte julgar, de imediato, a referida ação, ao argumento de causa madura, e muito menos de autorizar o pretendido levantamento do valor já consignado, como postula o requerido aqui agravante
.

Isto posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo, tão somente para manter a Ação de Consignação em Pagamento na Comarca de Cuiabá. Todavia, com a suspensão do trâmite, por conta da prejudicialidade externa verificada
.
” (grifo próprio).

Assim, não se verifica no acórdão impugnado,

nenhuma proposição inconciliável, notadamente entre sua fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nº
1018642-89.2021.811.0000
, porquanto não visualizada a alegada contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022